Tribunal: TJES
Processo: 5011956-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011956-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

AGRAVADO: CAUANE CUNHA SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). SERVIÇOS INSERIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. SUBSIDIARIEDADE DO ESTADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinou, em sede liminar, o fornecimento solidário de tratamento multidisciplinar (psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo) pelos entes estadual e municipal, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o fornecimento de tratamento multidisciplinar para paciente com TEA deve observar a repartição de competências do SUS, com direcionamento ao ente municipal; (ii) estabelecer se é possível manter o Estado no polo passivo, ainda que a execução da obrigação recaia prioritariamente sobre o município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF estabeleceu que os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências (Tema 793).

Os serviços de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional integram a atenção primária à saúde, sendo de responsabilidade prioritária dos municípios, conforme normas de organização do SUS e nota técnica da SESA.

O direcionamento inicial da obrigação ao município observa os critérios de descentralização e hierarquização do sistema público de saúde.

A manutenção do Estado no polo passivo reforça a garantia de efetividade da prestação jurisdicional, permitindo atuação subsidiária em caso de descumprimento pelo ente municipal.

O ente que vier a suportar o ônus financeiro possui direito ao ressarcimento perante o responsável primário, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de tratamento multidisciplinar inserido na atenção primária à saúde deve ser direcionado prioritariamente ao município, conforme a repartição de competências do SUS.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a manutenção de todos no polo passivo, com execução inicialmente direcionada ao ente competente.

3. O Estado atua de forma subsidiária, sendo obrigado a cumprir a decisão apenas em caso de inércia do município, assegurado o direito de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ acórdão Min. Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 5003700-94.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011956-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
D.C.M., MENOR, REP. POR CAUANE CUNHA SANTOS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Guarapari, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por D.C.M., menor, rep. por Cauane Cunha Santos, que deferiu o pedido liminar para determinar que os entes públicos forneçam ao autor, de forma solidária, tratamento por equipe multidisciplinar (psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Em suas razões aduz o agravante, em síntese, que os serviços de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional são afetos à atenção primária de saúde, cuja responsabilidade pela prestação incumbe ao município, conforme Nota Técnica SESA/GAB/GEDEJ N.º 2471/2024.

Sustenta que o direcionamento da obrigação ao Estado, sem exigir previamente o cumprimento pelo ente municipal, viola a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, pelo redirecionamento da obrigação ao Município de Guarapari
.

Pois bem.

Na origem, a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Guarapari, pleiteando a disponibilização de tratamento contínuo por equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo, em razão de seu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De início, relembro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”
.

Ao apreciar os embargos de declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, esclareceu que “
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
”.

Sob tais premissas, o recorrente destaca a nota técnica SESA/GAB/GEDEJ N.º 2471/2024, a qual esclarece que os serviços de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional são ofertados pela atenção primária, sendo, portanto, de responsabilidade municipal.

Desse modo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, inicialmente, ao Município de Guarapari, porquanto responsável pelo tratamento vindicado, à luz das regras de repartição de competência do sistema público de saúde.

Lado outro, tal conclusão não importa em suspensão do
decisum
ou exclusão do agravante da lide, sendo a sua presença garantia ao fiel cumprimento da obrigação, nos exatos termos da orientação vinculante.

Vale dizer, reconhecido o direito ao tratamento, inicialmente o seu cumprimento deve ser direcionado ao município e, somente em caso de descumprimento ou impossibilidade, é que deverá o recorrente cumprir o comando judicial, sem prejuízo de buscar o posterior ressarcimento junto ao ente público primariamente responsável.

Em caso análogo, assim já decidiu este egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. TEMA 793 STF. SERVIÇO SOLICITADO INTEGRANTE DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. NOTA TÉCNICA 21/ 2022 SESA. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO DEVE SER DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO ESTADO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA AMPLIAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, SEM, CONTUDO DIRECIONÁ-LA EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Vale salientar inicialmente que o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 2. O Juízo de 1º grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Estado, contudo, determinou que os Executados fossem intimados a cumprir com o que determinado na sentença, não esclarecendo a quem incumbiria inicialmente o cumprimento da obrigação.
3. Considerando que o tratamento multidisciplinar destinado aos portadores do espectro autista, nos termos da Nota Técnica 21/ 2022 da SESA enquadra-se como direito relacionado à saúde básica da população, de fato, incumbe ao Município a responsabilidade de fornecê-la.
4. É perfeitamente possível a manutenção do Estado do Espírito Santo no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.
5. Assim, com arrimo no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, no qual restou assentado que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde, deve ser esclarecido nos autos acerca da impossibilidade de direcionamento do cumprimento exclusivo da obrigação ao Ente Estatal, devendo ser destacado que apenas caso haja descumprimento por parte do Município é que deverá o Estado cumprir o comando judicial, realizando o posterior ressarcimento junto ao ente responsável, uma vez que o tratamento postulado integra o setor relacionado à saúde básica da população.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5003700-94.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos. Data do julgamento 01/09/2023).

De conseguinte, conheço do recurso e a ele

DOU

PARCIAL
PROVIMENTO,
para determinar que a obrigação seja cumprida, inicialmente, pelo Município de Guarapari e, somente em caso de inércia é que incumbirá ao Estado a sua prestação, com o posterior ressarcimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)